Tribunal: TJBA
Processo: 0307571-58.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0307571-58.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RENATA DANTAS DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS AMADO FLORES CAMPOS, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, CARLOS AMADO FLORES CAMPOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VENDA CASADA. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução opostos à Execução de Título Extrajudicial referente à Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00995-5. O juízo de origem determinou a exclusão da cobrança da comissão de permanência, a nulidade da cláusula de seguro com devolução em dobro dos valores pagos, e a compensação dos valores já pagos com revisão do saldo devedor. As partes recorreram: a embargante pleiteando o alongamento da dívida com base na Lei nº 13.606/2018, e o banco defendendo a legalidade do seguro e da comissão de permanência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança do seguro vinculado à cédula rural; (ii) estabelecer se é legítima a incidência de comissão de permanência em caso de inadimplemento da cédula de crédito rural; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para o alongamento da dívida rural com base no art. 36 da Lei nº 13.606/2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação do seguro de vida do produtor rural sem cláusula expressa no contrato e sem possibilidade de escolha da seguradora configura prática abusiva. Constatou-se nos autos (ID 93724575 e ID 93724576) que o contrato não continha cláusula autorizando a contratação do seguro, e que os valores foram debitados diretamente da conta vinculada, sem comprovação de opção do contratante. A ausência de cláusula expressa e a vinculação à instituição financeira demonstram a imposição da contratação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 972 (REsp 1.639.320/SP), veda a imposição de seguro em tais condições.

4. A restituição em dobro dos valores pagos a título de seguro indevido é cabível, já que a conduta do banco revela má-fé, uma vez que o valor foi descontado sem previsão contratual e sem ciência do contratante, caracterizando comportamento doloso (ID 93724576).

5. Quanto à comissão de permanência, a jurisprudência do STJ é pacífica ao afastar sua incidência em cédulas de crédito rural. Conforme precedentes (AgInt no REsp 1.496.575/PB e AgInt no AREsp 857.008/SE), a legislação aplicável (Decreto-Lei nº 167/1967) não autoriza a cobrança de comissão de permanência, mas apenas juros remuneratórios, juros moratórios e multa de 10% em caso de inadimplência. Assim, correta a sentença ao afastar a cláusula respectiva.

6. Em relação ao alongamento da dívida rural com base no art. 36 da Lei nº 13.606/2018, a parte alegou frustração de safra e calamidade pública, sustentando a tempestividade do pedido administrativo com base no art. 1º, IV, da Resolução BACEN nº 4.660/2018. Todavia, embora o requerimento tenha sido confeccionado em 12/11/2018, o protocolo junto ao banco ocorreu em 24/11/2018 (ID 93724683), após o prazo final de 180 dias previsto na normativa, que se encerrou em 18/11/2018. Assim, o pedido foi intempestivo.

7. Além da intempestividade, não há comprovação suficiente dos requisitos materiais para o alongamento da dívida. O Decreto Municipal de Calamidade Pública (ID 93724576) tem vigência restrita e não demonstra, por si só, a incapacidade financeira da parte. O laudo técnico apresentado (ID 93724616), de natureza unilateral, refere-se a redirecionamento de recursos vinculados a outros produtos bancários (Ourocap e Brasilprev), que não são objeto destes autos, e não comprova nexo causal entre evento climático e inadimplemento. A existência de cláusulas contratuais supostamente abusivas não autoriza o deferimento do pedido, que exige prova concreta de fatores externos e imprevisíveis que inviabilizem o cumprimento do contrato no prazo pactuado.

8. Por fim, o erro material na sentença ao mencionar “Cédula de Crédito Industrial” ao invés de “Cédula Rural Pignoratícia” é insuscetível de gerar nulidade, pois não interfere na fundamentação nem altera o conteúdo da decisão. O juízo apreciou corretamente a natureza jurídica do título executado.

IV. DISPOSITIVO

9. Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 13.606/2018, art. 36; Decreto-Lei nº 167/1967, arts. 5º, parágrafo único, e 71; Resolução BACEN nº 4.660/2018; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018; STJ, AgInt no REsp 1.496.575/PB, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 12.12.2017; STJ, AgInt no AREsp 857.008/SE, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 05.12.2017.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelações Cíveis simultâneas
nº
0307571-58.2018.8.05.0080
, em que figuram como apelantes
Banco do Brasil S/A
e
Renata Dantas de Carvalho
e apelados os mesmos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO A AMBAS AS APELAÇÕES
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA